Tribunal: TJDFT
Processo: 0711965-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL MEDIANTE PEDIDO DO CREDOR. ART. 782, § 3o, DO CPC. SERASAJUD. MEDIDA SUPLETIVA. CREDOR. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A legislação atual inovou ao possibilitar que, a pedido do exequente, o juiz determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes.
2. Para que a medida de inscrição em cadastro de inadimplentes seja determinada pelo juízo, deve o credor demonstrar sua incapacidade de fazê-lo por meios próprios, mormente porque o art. 782, §3o, do CPC possui incidência supletiva.
3. In casu, denota-se que a parte credora é pessoa jurídica empresarial não detentora dos benefícios da gratuidade de justiça, podendo, por meio próprios, efetuar a anotação dos nomes dos executados/agravados nos órgãos de cadastros restritivos, sem a necessidade de intervenção judicial.
4. Recurso desprovido.